Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-20.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDAGOGA DO DISTRITO FEDERAL. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. ART. 2o DA LEI No 13.146/2015. REDUÇÃO DE JORNADA. PERCENTUAL DE 10%. ADEQUAÇÃO AO CRONOGRAMA SEMANAL DE ATIVIDADES DO ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é considerada pessoa com deficiência aquela que apresenta impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, cuja avaliação realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo (art. 2o, §1o, I, da Lei no 13.146/2015).
2. No Distrito Federal, aos servidores públicos civis aplica-se o art. 61 da Lei Complementar 840/2011, alterado pela LC 954/2019, que no seu inciso I, parágrafo primeiro, estabeleceu que no caso do servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, a redução será de até 50% da jornada de trabalho.
3. Na hipótese, pedagoga da SEE/DF obteve na via administrativa redução de 10% de sua carga horária para atender as necessidades especiais de seu filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, deficiência intelectual associada, prejuízo moderado da linguagem funcional, paralisia cerebral, triparesia, sendo dependente de cadeiras de rodas. O adolescente é portador de deficiência física, mental e intelectual, necessita de adaptações físicas para sua locomoção, adaptações curriculares para o seu desenvolvimento mental, tendo sido recomendadas pelo seu médico psiquiatra o acompanhamento com psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo e realização de terapia ocupacional e fisioterapia (ID 65835479 - Pág. 1).
4. A despeito de terem sido recomendadas intervenções multidisciplinares, a autora comprovou que o menor realiza semanalmente apenas 1 sessão de psicoterapia e 2 sessões de fisioterapia (ID 65835490 - Pág. 12 e 13).
5. A redução representa 4 horas a menos de expediente por semana e viabiliza o cumprimento do cronograma de terapias semanal apresentado na petição inicial, considerando especialmente que o adolescente está com 15 anos de idade e não necessita de acompanhamento tão próximo quanto as crianças nos primeiros anos de vida.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.